Tribunal: CARF
Processo: 15504.731835/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.731835/2012-53
ACÓRDÃO
3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL MG METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2008
CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial, previsto nos art. 150, § 4o e 173 do CTN, não é apto a
obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza de créditos
escriturados pelos sujeitos passivos, nem a obstruir a glosa de créditos
indevidos tomados pelos contribuintes
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente demonstrar e comprovar, mediante provas hábeis
e inidôneas, a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator
Fl. 6133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731835/2012-53
2

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls.
2/12, em virtude da glosa de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
não cumulativas, dos períodos de outubro de 2006 a dezembro de 2008, nos
valores de R$38.106,19 (PIS) e R$175.519,72 (Cofins).
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/131, a autuante analisou os
créditos apropriados pela interessada, glosando aqueles que não se enquadravam
no conceito de insumos, nos seguintes termos:
4.6. Portanto, claro está que, tanto bens como serviços podem ser classificados
como insumos na fabricação de bens destinados à venda ou nos serviços
prestados. No que tange a bens, consideram-se insumos os materiais adquiridos
de pessoas jurídicas domiciliada no país, não incorporados ao ativo imobilizado da
empresa adquirente, que sejam enquadrados como matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem ou materiais que sofram alterações de
suas propriedades (por exemplo: consumo, desgaste etc), em razão da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Também são considerados
insumos os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país, aplicados
ou consumidos na produção ou na fabricação do produto.
Ressaltou que sua interpretação de insumos era restritiva, em obediência ao art.
111 do CTN, mencionando os dispositivos legais que tratam dos créditos, bem
como as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, que os normatizam.
Assim, glosou os créditos referentes a: IPI recuperável, serviços de mão de obra
temporária, locação de veículos, frete vinculado a notas fiscais sem direito a
crédito, fretes nacionais de insumos importados e despesas de armazenamento
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731835/2012-53
3
desses insumos, mão de obra na locação de máquinas e equipamentos, serviços
de assistência técnica/manutenção, comissão de vendas, cota de patrocínio,
creditamento superior ao valor da nota fiscal, aquisição de bens e serviços não
enquadráveis no conceito de insumo, locação de mobiliário, locação de
equipamento de pessoa jurídica domiciliada no exterior, creditamento em
duplicidade, créditos não comprovados, material de embalagem, material de
embalagem para transporte e frete correspondente, transporte de documentos.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 5930/5951.
Nela, alegou a decadência do lançamento de parte dos lançamentos, nos termos
do art. 150, § 4o do CTN. Considerando que "a fiscalização se iniciou em abril de
2012, [...] só poderiam ser exigidos estornos de créditos tributários a partir de
abril de 2007". Citou jurisprudência do STJ e refutou a aplicação do art. 173, I do
CTN, por se estar a "examinar a homologação de lançamento de créditos das
contribuições", acrescentado que, mesmo com a aplicação do art. 173, as glosas
relativas a 2006 teriam sido alcançadas pela decadência.
No mérito, argumentou que a interpretação da legislação pela autuante, no que
diz respeito à apropriação de créditos da não cumulatividade, já se encontra
superada pela jurisprudência do CARF e do "Tribunais pátrios", por decisões do
próprio Fisco em processos de consulta e de Delegacias de Julgamento. Além
disso, teriam sido cometidos erros materiais.
Discorreu sobre o conceito de insumos, citando doutrina e jurisprudência,
rechaçando a adoção, para as contribuições, do mesmo conceito utilizado na
legislação do IPI. Defendeu a necessidade de se "investigar, caso a caso, se o
dispêndio pode ser considerado como algo ligado à atividade produtiva (de bens e
serviços) do contribuinte, isto é, se o gasto mostrou-se necessário para a
fabricação do produto (bem ou serviço), integrando o seu custo." Para tanto,
apresentou planilha (doc. 03) com sumário de seu processo produtivo, para
"permitir uma melhor compreensão das razões" de sua impugnação. Elaborou
também uma planilha (doc. 04) para cada item glosado, listando as notas que
devem ser "objeto de estorno da base de cálculo das contribuições para o PIS e
COFINS." No tocante às glosas do IPI recuperável e serviços de mão de obra
temporária, a autuada manifestou sua concordância com o lançamento,
comprometendo-se a promover as retificações das declarações respectivas.
Quanto à locação de veículos, afirmou que a legislação é expressa ao permitir a
apropriação de créditos sobre aluguéis de máquinas e equipamentos, e que a
glosa recaiu sobre "caminhões Munck, também conhecidos como Guindautos",
que não são veículos de utilização não ligada à atividade produtiva da empresa,
mas sim "equipamentos de transporte de produtos em elaboração e, por óbvio,
são essenciais ao processo produtivo da empresa." Citando Solução de
Consulta(fl. 5943), defendeu o cancelamento da glosa.
Sobre o frete vinculado a notas fiscais sem direito a crédito, a fiscalização teria
cometido "erros parciais", uma vez que a impugnante admitiu que, de fato, foram
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731835/2012-53
4
indevidamente apropriados valores referentes a "operações de remessa para
exposições, retorno de comodato, bonificação, brinde ou doação." No entanto, a
glosa referente às remessas para industrialização fora do estabelecimento seria
indevida, conforme entendimento da própria RFB em Soluções de Consulta (fl.
5944).
Em relação aos fretes nacionais de insumos importados e despesas de
armazenamento desses insumos, o entendimento da fiscalização estaria
equivocado, pois a possibilidade de apropriação de créditos sobre tais gastos
independem da origem do insumo.
Reconhecendo não poder se creditar da parcela de mão de obra destacada nas
notas fiscais de locação de máquinas e equipamentos, argumentou que a
autuante cometeu equívocos ao excluir o valor total das notas em alguns casos, o
que deve ser corrigido.
Reclamou também que os serviços de assistência técnica/manutenção são
geradores de créditos, entendimento esse esposado em Solução de Consulta (fl.
5946) e Acórdão da Delegacia de Julgamento em Fortaleza (fl. 5497).
Concordou com a glosa relativa à comissão de vendas e cota de patrocínio.
Quanto ao creditamento superior ao valor da nota fiscal, admitiu que tal fato
ocorreu, mas, por outro lado, a autuante teria se equivocado ao glosar o valor
total da nota fiscal, e não apenas o excesso, o que deve ser objeto de retificação.
Sobre a aquisição de bens e serviços não enquadráveis no conceito de insumo,
ante a impossibilidade de localizar a documentação a eles referentes no prazo de
impugnação, decidiu não contestar a glosa.
Concordou com a glosa de créditos sobre a locação de mobiliário e locação de
equipamento de pessoa jurídica domiciliada no exterior, comprometendo-se a
retificar seus registros.
No tocante ao creditamento em duplicidade e aos créditos não comprovados,
também decidiu não contestar a glosa por dificuldade na localização de
documentação comprobatória.
Em relação ao material de embalagem, material de embalagem para transporte e
frete correspondente, a impugnante aduziu que esta turma de julgamento já
decidiu favoravelmente aos créditos sobre embalagem (fl. 5949). Afirmou
também:
Para que a sua essencialidade fique mais clara, junta-se a presente uma série de
fotos (doc. 05) que mostram como os itens de embalagem glosados pela fiscal são
parte fundamental no manuseio dos produtos em elaboração dentro do parque
fabril e também para o correto acondicionamento dos produtos finais.
Por questões logísticas, uma torre não é produzida em uma única linha de
montagem e suas diversas partes devem ser cuidadosamente manuseadas,
separadas e acondicionadas para que não ocorram falhas em sua montagem.
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731835/2012-53
5
Também houve concordância da autuada com a glosa relativa a transporte de
documentos.
Explicou ainda a impugnante que a autuante teria descrito "alguns outros motivos
justificadores da glosa", para os quais, mais uma vez em função da
impossibilidade de localização de documentos, resolveu não contestar essa
parcela específica.
Reiterando que irá promover a retificação dos créditos para os quais tenha
concordado com a glosa, requereu a reforma parcial dos autos de infração,
solicitando ainda o encaminhamento das futuras intimações ao endereço dos
patronos.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, conforme ementa do Acórdão no 14-99.280 - 4a TURMA DA
DRJ/RPO que apresentou o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2008
CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial, previsto nos art. 150, § 4o e 173 do CTN, não é apto a
obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza de créditos escriturados
pelos sujeitos passivos, nem a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados
pelos contribuintes
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2008
CONEXÃO.
Por serem conexos, aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as
mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2008
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO.
Na fase do contencioso administrativo, as intimações são feitas no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731835/2012-53
6
Outros Valores Controlados
(...)
Pelo exposto, mantidas as glosas não impugnadas, VOTO pela procedência parcial
da impugnação para, nos termos do voto:
a) reverter parcialmente as glosas relativas ao IPI recuperável, mantendo-se
apenas as glosas das parcelas efetivamente incidentes sobre o IPI, e não sobre o
total da nota fiscal;
b) reverter parcialmente as glosas relativas à mão de obra destacada nas notas
fiscais de locação de máquinas, mantendo-se apenas as glosas efetivamente
incidentes sobre tais valores, e não sobre o total da nota fiscal;
c) reverter parcialmente a glosa dos créditos por valor superior ao das notas
fiscais, mantendo apenas as parcelas relativas aos excessos, diferenças entre os
valores considerados pela impugnante e os das notas fiscais;
d) reverter as glosas de créditos sobre a locação de "caminhões Munck, também
conhecidos como Guindautos";
e) reverter as glosas de créditos relativos a fretes atrelados às notas fiscais de
CFOPs 1902 e 5901;
f) reverter as glosas de créditos sobre fretes nacionais de insumos importados e
despesas de armazenamento desses insumos;
g) reverter as glosas relativas aos serviços de assistência técnica e manutenção;
h) manter as glosas de créditos sobre materiais de embalagem.

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação, questionando o quanto
mantido pelo acórdão recorrido, o qual seja, a decadência e a glosa de créditos decorrentes de
materiais de embalagens para transporte do produto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Da preliminar de decadência
Alega a Recorrente que os períodos anteriores a abril de 2007 estariam decaídos,
visto que o início da fiscalização de iniciou em abril de 2012, incluindo também na argumentação
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731835/2012-53
7
de que o PIS/COFINS são tributos com lançamento por homologação, portanto devendo ser
utilizado o art. 150, § 4o do CTN.
Todavia não pode prosperar tal argumento, visto que a discussão aqui é sobre glosa
de créditos de PIS/COFINS, decorrentes de pedido de ressarcimento por parte da Recorrente, não
podendo em se falar em decadência pelo art. 150, § 4o do CTN, conforme se verifica das ementas
de decisões recentes do CARF.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de
créditos indevidos tomados pelo contribuinte.
(Processo no 15586.720001/2011-79, Acórdão no 3301-011.676 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15 de dezembro de
2021, Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)

DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (art. 150, § 4o
e art. 173, do CTN) não são aptas a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e
a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos
tomados pela contribuinte.
(Processo no 17883.000301/2010-28, Acórdão no 3301-013.838 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28 de fevereiro de 2024,
Relator: Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe)
Por isso fica mantido as razões de decidir do acórdão recorrido, que incluo no
presente voto:
Antes propriamente de se discutir o mérito das glosas, principalmente no que diz
respeito ao conceito de insumo, há que se enfrentar a alegação de decadência do
direito à glosa de créditos. A impugnante alegou que a decadência deve ser
contada nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, por se tratar de "homologação de
lançamento de créditos das contribuições". Contudo, constata-se, ao se analisar a
legislação, que a interessada não tem razão em suas argumentações.
O prazo decadencial tratado pelos artigos 150 e 173 do CTN diz respeito ao direito
de a Fazenda constituir créditos tributários em decorrência da falta de
recolhimento dos tributos devidos, e não de prazo para a glosa de créditos
escriturados indevidamente pelos sujeitos passivos.
Deste modo, é certo que o Fisco dispõe de um prazo de cinco anos para constituir
o crédito tributário devido, seja com fundamento no art. 150, caput e § 4o, do
CTN, seja ou com base no art. 173, I, do mesmo Código. Entretanto, permanecem
inalterados os demais poderes conferidos ao Fisco, como, por exemplo, as
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731835/2012-53
8
prerrogativas para verificar as declarações entregues pelo sujeito passivo e a
correção de sua escrita contábil e fiscal, em relação a ocorrências que afetem
outros fatos jurídicos tributários relativos ao tributo sob exame. Assim, não
existem disposições legais limitadoras de prazo para que a Fazenda Nacional
proceda à verificação dos créditos das contribuições sociais aproveitados na
apuração das contribuições.
Equivale a dizer que a Administração Tributária não possui limitações temporais
ao exercício do seu poder de aferição quanto à certeza e liquidez dos créditos
escriturais do PIS e da Cofins, apurados na sistemática não cumulativa; o que as
disposições do CTN impedem é que o Fisco, ao glosar créditos escriturados
indevidamente, efetue o lançamento de crédito tributário já fulminado pela
decadência.
No caso da glosa de créditos da não-cumulatividade não ocorre a constituição de
um crédito tributário, visto que a autuação não se amolda aos conceitos de
tributo, de sua natureza jurídica, dos conceitos de imposto, de obrigação
tributária e de crédito tributário (conceitos esses definidos nos art. 3o, 4o, 16o,
113, 114, 139, 140, 142 do CTN).
Na realidade, as referidas glosas, por meio do Auto de Infração, tem por objetivo
realizar a redução ex ofício dos créditos de modo a se evitar que eles sejam
utilizados indevidamente no desconto das próprias contribuições não cumulativas
devidas vindouras e/ou em ressarcimentos e compensações. Note-se também
que, como consequência imediata, referida autuação garante à contribuinte o
direito ao contencioso administrativo, com a preservação do direito a ampla
defesa.
E nesse sentido, sendo os créditos decorrentes da sistemática não cumulativa
opostos à Fazenda Nacional, eles devem, obviamente, estar comprovados, com os
atributos de certeza e liquidez, conforme dispõe o art. 170 do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifou-se)Portanto, não
glosar créditos havidos como ilegítimos por conta do prazo de decadência para
fins de lançamento é abdicar da aferição tanto da liquidez como da certeza destes
eventuais créditos, o que não é possível diante do art. 170 do CTN.
Assim, mesmo após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, §
4o, do CTN, não há qualquer impedimento para se efetuar as glosas dos créditos
não cumulativos que tenham sido registrados indevidamente pelo sujeito passivo.
Caso contrário, estar-se-ia admitindo situação em que um contribuinte poderia
utilizar um saldo credor relativo a um determinado período no último dia do prazo
de cinco anos para realização de lançamento ex officio e já no dia seguinte seria
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731835/2012-53
9
impossível para o Fisco verificar a procedência do crédito utilizado, quanto aos
seus pressupostos de certeza e liquidez.
Rejeita-se, portanto, a arguição de decadência em relação à glosa dos créditos.
Diante do exposto rejeito as preliminares alegadas pela Recorrente.
Do mérito
Após a decisão de primeira instância administrativa ficou mantida e em discussão
somente a glosa realizada sobre despesas vinculadas com embalagens, na qual a Recorrente alega
que tais itens são essenciais para proteção das peças que serão utilizadas na montagem das torres
nos clientes da Recorrente.
Na alegação utilizada na Impugnação menciona que foram apresentado uma série
de fotos que demonstrariam tais materiais de embalagens, todavia como visto no acórdão
recorrido, não foi verificado nos autos nenhuma dessas fotos mencionadas:
No que se refere aos créditos sobre embalagens, a impugnante alegou que teria
juntado "uma série de fotos (doc. 05) que mostram como os itens de embalagem
glosados pela fiscal são parte fundamental no manuseio dos produtos em
elaboração dentro do parque fabril e também para o correto acondicionamento
dos produtos finais". No entanto, tais fotos não se encontram nos autos. Na
realidade, foram juntados os seguintes documentos:
Doc. 01 – procuração (fls. 5952/5954) e documentos de identidade (fls.
5955/5958)
Doc. 02 – documentos societários (fls. 5959/5968)
Doc. 03 – descrição do processo produtivo (fls. 5969/5974)
Doc. 04 – planilha de recomposição da apuração dos créditos (fls. 5975/6020)
Mesmo após a decisão recorrida ter informado que não foram encontradas tais
provas alegadas pela Recorrente, a mesma não apresenta nenhuma outra documentação para
demonstrar os itens glosados nem a utilização dos mesmos em sua operação.
Por esse motivo mantenho a glosa de créditos devida a falta de provas por parte da
Recorrente do quanto alegado em suas defesas.
Da conclusão
Diante do exposto conheço o Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar arguida
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.142 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731835/2012-53
10

Fl. 6142
DF CARF MF
Original